Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE CONSTRIÇÃO IRREVERSÍVEL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, após a extinção parcial do feito em relação à obrigação principal, rejeitando pedido de suspensão fundado na pendência de agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de julgamento de agravo em recurso especial, sem concessão de efeito suspensivo, impede o prosseguimento da execução de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se a recuperação judicial do devedor obsta a execução individual de crédito honorário de natureza extraconcursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo automático. Ausente demonstração de suspensão pelo tribunal superior, inexiste óbice jurídico ao prosseguimento da execução dos honorários advocatícios fixados por decisão colegiada.
4. O crédito executado refere-se exclusivamente a honorários sucumbenciais fixados em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, caracterizando-se como crédito extraconcursal, que não se submete ao juízo universal da recuperação judicial, sendo legítima a execução individual, notadamente após o esgotamento do prazo legal de blindagem.
5. A discussão pendente em recurso excepcional limita-se ao valor da verba honorária, não alcançando a própria existência da obrigação, que permanece líquida, certa e exigível. Eventual revisão do montante fixado pode ser resolvida nos próprios autos executivos, sem necessidade de suspensão do feito.
6. No caso, a decisão agravada resguardou a parte executada ao condicionar eventual levantamento de valores ao trânsito em julgado ou à prestação de caução, afastando risco de dano irreversível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pendência de recurso especial ou de agravo em recurso especial, desprovido de efeito suspensivo, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal, passível de execução individual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, 521, e 1.029, § 5o; e Lei no 11.101/2005, arts. 49, 59 e 62.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2031362, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06.08.2025; Acórdão no 1700239, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17.05.2023; e Acórdão no 1921045, Rel. Des.a Vera Andrighi, j. 11.09.2024.